Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. DISCUSSÃO ACERCA DE IMÓVEL REGULARIZADO EM PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS ANTES DO CASAMENTO COM DOAÇÃO DO IMÓVEL PELA TERRACAP APÓS REGULARIZAÇÃO PARA AMBOS OS CÔNJUGES. NECESSÁRIA INCLUSÃO NA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de divórcio no qual se discute a inclusão de imóvel em área irregular objeto de cessão de direitos antes do casamento e posterior aquisição da propriedade por programa social após regularização já na constância do casamento.
2. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis por atos entre vivos se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Com a regularização da área, o direito real de propriedade sobre o imóvel surge a partir da doação realizada pela Terracap em favor do casal.
3. Eventual discussão acerca da incorreção da doação em favor do ex-marido ou da nulidade do título de propriedade foge ao escopo do presente processo no qual se discute tão somente a partilha dos bens que compõe o patrimônio do casal no momento do divórcio.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.